Tribunal: TJDFT
Processo: 0714827-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. CITAÇÃO E EXECUÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. FRUSTRAÇÃO. DEMORA. VIABILIZAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA NÃO LOCALIZADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS PARA A LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. CUSTAS COMPLEMENTARES. RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 82). CONDIÇÕES. APURAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESATENDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE CONFORME SUA DESTINAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No ambiente de ação de busca e apreensão derivada de alienação fiduciária em garantia, aliado ao fato de que a demora na consumação da liminar concedida e citação da parte ré não legitima a extinção do processo, sem solução do mérito, se não qualificado o abandono na forma exigida, não descerra o fato, ademais, situação de desaparecimento do interesse de agir da parte autora, pois a prestação almejada continua lhe sendo útil e a tutela perseguida necessária como forma de realização da garantia convencionada, e, demais disso, ainda lhe é ressalvada, na conformação da lei especial que dispõe sobre a ação de cognição especial que promove, segundo sua conveniência, a convolação da pretensão original em execução nos mesmos autos, tudo a corroborar a inviabilidade de ser extinta a ação defronte demora na consumação da medida liminar e do ato citatório sob o prisma do exaurimento do interesse de agir (Decreto-lei no 911/69, art. 4o).
2. Frustradas as diligências citatória e destinadas à busca e apreensão do veículo que faz o objeto do pedido, a renovação das diligências, em outros endereços, pode ser condicionada à aferição se as custas já recolhidas compreendem os custos correlatos, e, caso aferido que sobejam custas complementares, à parte autora está afeto o encargo de promover o recolhimento do eventualmente apurado pela Contadoria Judicial, contudo, a extinção da ação sob o prisma da inércia da parte em recolher as custas em aberto demanda prévia aferição pelo órgão de assessoramento e, na sequência, a qualificação da inércia sob a forma de abandono, sem que o que o provimento extintivo não se legitima (CPC, arts. 82 e 485, III e § 1o).
3. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (NCPC, art. 485, III).
4. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (NCPC, art. 485, § 1o).
5. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CRFB/88, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.